Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-56.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-56.2023.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDELICE GAMA DE SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal da área educacional, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorreta aplicação do Plano de Cargos e Salários, especialmente no tocante à progressão vertical por titulação, prevista na Lei Municipal nº 652/2016.

2. Sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de confusão entre “salário-base” e “salário básico”, entendendo tratar-se de tentativa de aumento salarial pela via judicial.

3. Apelação interposta pela parte autora, alegando erro na aplicação do plano de carreira, sustentando que a progressão por titulação implica em mudança do vencimento básico, o qual deve refletir sobre demais parcelas remuneratórias.

4. Intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 652/2016, deve repercutir automaticamente sobre o vencimento básico do servidor e, consequentemente, sobre as demais parcelas remuneratórias que dele dependem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
7. A Lei Municipal nº 652/2016 estabelece, em seus artigos 4º e 10, e Anexo III, que a progressão por titulação implica aumento do vencimento básico, com percentual definido entre os níveis de escolaridade, variando de 40% a 70% sobre o vencimento anterior.

8. A sentença incorreu em erro de interpretação ao desconsiderar que a progressão vertical possui efeito patrimonial direto, incorporando-se ao vencimento básico do servidor, não se tratando de simples gratificação.

9. Reconhecido o direito à progressão funcional administrativa e sua efetivação pelo ente público, é devida a repercussão pecuniária nos termos legais, com incidência sobre todas as parcelas que tenham o vencimento básico como base de cálculo.

10. O entendimento adotado afasta a alegação de efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, por se tratar de modificação legítima do vencimento básico em decorrência da ascensão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito da parte autora à repercussão patrimonial decorrente da progressão por titulação prevista na Lei Municipal nº 652/2016, com os devidos reflexos nas parcelas que tenham como base o vencimento básico, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento: A progressão funcional por titulação prevista em plano de carreira municipal, quando efetivada, implica incorporação de percentual ao vencimento básico do servidor, com repercussão direta sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham esse vencimento como base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000089-56.2023.8.05.0068
, em que figuram como apelante
ALDELICE GAMA DE SOUZA MOURA
e como apelada
MUNICIPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .